Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706522-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA CUNHA IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Pereira da Cunha, em que se requer a extensão da liberdade concedida pelo Relator deste habeas corpus, Desembargador Sebastião Coelho, ao corréu José Ricardo dos Santos Bertoldo. Registre-se que a e. Desembargadora Plantonista, Vera Andrighi, apreciou a liminar e a indeferiu, oportunidade em que entendeu presentes os fundamentos da prisão preventiva e, quanto ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, asseverou que: “Não prospera o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a José Ricardo dos Santos Bertoldo, inicialmente porque a decisão indicada não possui efeito vinculante. Além disso, as circunstâncias fáticas são distintas, tendo em vista que também foram encontrados diversos bens, objeto de roubo, na residência do paciente”. Anote-se que os autos foram recebidos no gabinete do Relator desta ação, e. Desembargador Sebastião Coelho, a impetrante juntou novo pedido, e o e. Relator proferiu despacho requisitando as informações e determinando o envio dos autos à Procuradoria de Justiça. A autoridade coatora juntou as informações do Juízo, faltando apenas o Parecer da d. Procuradoria de Justiça. No dia 15/03/2021, a defesa requereu a reconsideração da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente. Entretanto, não se mostra possível a reconsideração de liminar proferida por outro Desembargador. Ademais, não restou demonstrado nenhum fato novo apto a demandar nova análise da liminar, sendo que, em rápida consulta ao andamento processual, verifiquei que o paciente foi denunciado por roubo circunstanciado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a denúncia recebida nesta data, devendo se aguardar, portanto, o julgamento do mérito desta ação. Desse modo, nada há a prover neste momento. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao Relator originário, e. Desembargador Sebastão Coelho. I. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 17:16:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator